Tribunal: TJMT
Processo: 0001758-59.2014.8.11.0028
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001758-59.2014.8.11.0028
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ISRAEL LOURENCO DA SILVA - CPF: 908.721.341-72 (RECORRENTE), ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 451.780.621-91 (ADVOGADO), BENEMAR TADEU ESTEVES MIRANDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. NULIDADES PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2o, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, remetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade por inversão na ordem de inquirição das testemunhas e pela não realização de diligência de busca e apreensão de arma de fogo. No mérito, pleiteou absolvição sumária por legítima defesa putativa, impronúncia ou, subsidiariamente, desclassificação do delito para lesão
corporal seguida de morte, bem como afastamento das qualificadoras
e reconhecimento da causa de diminuição de pena da violenta emoção
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade processual em razão da inversão na ordem de inquirição das testemunhas; (
ii
) avaliar a existência de nulidade por não realização de diligência de busca e apreensão de arma de fogo; (
iii
) definir se estão presentes os requisitos para absolvição sumária por legítima defesa ou legítima defesa putativa, ou, alternativamente, para a impronúncia; (
iv
) verificar a possibilidade de desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte, com eventual afastamento das qualificadoras; e (v) analisar o pedido de reconhecimento antecipado da causa de diminuição de pena por violenta emoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inversão na ordem de inquirição das testemunhas não configura nulidade, por ter decorrido de situação autorizada pelo art. 222 do Código de Processo Penal, não sendo comprovado qualquer prejuízo à defesa, nos termos do art. 563 do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ.

4.
A ausência de deferimento da diligência de busca e apreensão de arma de fogo não caracteriza nulidade, pois tal decisão compete discricionariamente à autoridade policial e ao magistrado, inexistindo demonstração de efetivo prejuízo à defesa.

5.
A tese de legítima defesa putativa não encontra respaldo nas provas constantes dos autos, que demonstram materialidade e indícios suficientes de autoria, além da presença de circunstâncias que justificam a incidência das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

6.
A desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte não se mostra viável, pois os elementos dos autos indicam a
existência de
animus necandi
, não sendo possível afastá-lo sumariamente, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri.

7.
O reconhecimento antecipado da causa de diminuição de pena por violenta emoção não é cabível na fase de pronúncia, pois tal análise demanda apreciação aprofundada dos fatos e circunstâncias, sendo matéria de mérito a ser submetida ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A inversão da ordem na inquirição de testemunhas, quando motivada por carta precatória, não gera nulidade processual na ausência de demonstração de prejuízo concreto.

2.
A não realização de diligência de busca e apreensão de arma de fogo na fase inquisitorial não configura nulidade se ausente demonstração de prejuízo efetivo à defesa.

3.
A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade e de indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado das teses defensivas.

4.
A desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte não se admite quando os elementos probatórios indicam, ainda que em juízo de probabilidade, a intenção de matar.

5.
O reconhecimento da causa de diminuição de pena por violenta emoção não é viável na fase de pronúncia, sendo matéria de mérito a ser analisada pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, alínea "d"; CPP,
arts
. 222, §1o, 400, 413, 415, IV, 563; CP,
arts
. 20, §1o, 25, 121, §2o, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no RHC 68.734/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.08.2017,
DJe
14.08.2017; TJMT, RSE 0000575-60.2011.8.11.0092,
Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 17.09.2024, DJE 23.09.2024; TJMT, RSE 0010031-48.2015.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 04.12.2024, DJE 06.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto por
Israel Lourenço da Silva
, visando reformar a decisão proferida nos autos n.
0001758-59.2014.8.11.0028
, pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé
/MT, que o pronunciou nos termos do
art.

121, §2o, I
I e IV
, do Código Penal
, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri (Id.
286077378
).

O recorrente, nas razões que se encontram no Id.
286077392

requer preliminarmente a nulidade
do processo
pela
inversão na ordem de inquirição das testemunhas
, bem como pela
não realização de diligência para busca e apreensão de arma de fogo
que estaria em posse da viúva da vítima.
No mérito,
sustenta que agiu em
legítima defesa putativa
, pois acreditou estar sendo ameaçado pela vítima, que supostamente tentou sacar uma arma para atingi-lo. Diante disso, requer, alternativamente, sua
absolvição sumária
, a
impronúncia
, ou a
desclassificação do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, II e IV do
Código Penal
) para lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3o do
Código Penal
)
, além da
extirpação
das qualificadoras
e do
reconhecimento da atenuante da violenta emoção
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
286077394
).

Em juízo de retratação (Id.
286077396
),
a
magistrad
a
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

O parecer, da lavra d
a
dout
a
Procurador
a
de Justiça, Dr
a
.
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, é pelo
desprovimento
do recurso (Id.
287822898
), conforme entendimento assim sumariado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2o, INCISOS II, E IV, DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. - Preliminarmente – Nulidade processual por inversão da
da
ordem de oitiva das testemunhas e de não realização de busca e apreensão de arma de fogo: Rejeição. Temas já tratados em sentença - Ordem de testemunhas que foi devidamente observada - Exceção do artigo 222, do Código de Processo Penal (testemunha residente fora da jurisdição) - Suposta inversão que contou com a anuência da defesa - Ausência de prejuízos - Pedido de busca e apreensão da arma de fogo que foi formulado (e rejeitado) na fase de inquérito policial - Tema não aventado em momento oportuno - Preclusão. - Mérito: Pronúncia que deve ser mantida - Materialidade e indícios de autoria amplamente demonstrados - Legítima defesa (putativa) não configurada - Ausência de comprovação de emprego de meios absolutamente necessários para repelir injusta agressão. Inviabilidade de desclassificação para a modalidade simples do delito - Afastamento das qualificadoras que não se faz possível – Evidências de configuração - Ausência de fundamentação idônea para afastamento - Manifesta improcedência não caracterizada. Impossibilidade de desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte - Intento homicida amplamente demonstrado nos elementos de prova constantes dos autos – Pronúncia que se impõe. - Existência de conjunto fático-probatório robusto, apto a ensejar a remessa dos autos ao Conselho de Sentença. Necessidade de submissão ao Tribunal do Júri - In dubio
pro

societate
- Manutenção da pronúncia, em seus exatos termos. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o recurso aviado pelo recorrente pretende desconstituir a decisão de pronúncia editada pelo
j
uízo de primeiro grau, que remeteu a análise do crime previsto no artigo 121, § 2o, I
I
e IV
, do C
ódigo
P
enal
ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pelos seguintes fatos encartados na denúncia
(Id.
286076874
, p. 1-3)
:

[...]
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 13/04/2014, por volta das

20h00mim, em um bar denominado "Lanchonete Kiss*, localizado Rua
Antonio
João, s/n°, no Distrito de Cangas, nesta cidade e Comarca de Poconé/MT, ISRAEL LOURENÇO DA SILVA, valendo-se de um revólver calibre 38
Special
, numeração D 758197, consciente e voluntariamente, com nítida intenção homicida, agindo impelido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou e/ou impossibilitou a defesa do ofendido, ceifou a vida de BENEMAR TADEU ESTEVES MIRANDA, ao efetuar 05 (cinco) disparos de arma de fogo contra ele, atingindo-o nas regiões dos braços e tórax, ocasionado ferimentos que, por sua natureza, foram as causas necessária e eficiente de sua morte (Lauro Pericial n° 50-04-2014 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões de fls. 15/20).

Por ocasião dos fatos, restou apurado que ISRAEL LOURENÇO DA SILVA

e alguns amigos/conhecidos estavam reunidos no estabelecimento comercial denominado

"Lanchonete Kiss", no Distrito de Cangas, nesta urbe e, posteriormente, chegou ao local a vítima

BENEMAR TADEU ESTEVES MIRANDA.

Apurou que ISRAEL LOURENÇO e a vítima tinham amigos/conhecidos

em comum que se encontravam no local e, por motivos não esclarecidos nos autos, iniciaram uma conversa que progrediu para uma discussão, a qual somente foi encerrada com xingamentos por parte da vítima e com 05 (cinco) disparos de revólver calibre 38 desferidos pelo denunciado contra o ofendido, ocasionando a sua morte.

O motivo fútil consistiu no fato de ISRAEL LOURENÇO DA SILVA matar a

vítima BENEMAR TADEU ESTEVES MIRANDA por este tê-lo xingado na "Lanchonete Kiss", na frente dos amigos e/ou conhecidos que estavam no local, sendo evidente a desproporção entre a ofensa recebida e o resultado morte da vítima.

O recurso que dificultou e/ou impossibilitou a defesa do ofendido,

consistiu no fato de que, após o término da discussão, BENEMAR TADEU foi retirado do local por sua esposa e se encaminhou para o seu carro, ocasião em que ISRAEL LOURENÇO DA SILVA aguardou o ofendido adentrar no seu veículo, para, de inopino, "descarregar" o revólver calibre.

38 contra a vítima, impossibilitando e/ou dificultando qualquer reação por parte de BENEMAR.

O denunciado foragiu do local, porém foi preso pela polícia militar no dia

24/04/2014 (vide boletim de ocorrência de fl. 13-1P) e, nessa ocasião, fora encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde ele confessou ser o autor dos disparos de arma de fogo que matou a vítima.
[...].

Por esses fatos, o recorrente foi processado e pronunciado nos termos da decisão atacada, da qual recorre postulando o que segue.

Do pedido de nulidade
pela inversão da ordem de oitiva das testemunhas.

O apelante sustenta, nesta preliminar, que

o
correu
nulidade processual absoluta
, nos termos do art. 571, I, do Código de Processo Penal, decorrente da
inversão na ordem legal de inquirição das testemunhas
, haja vista que a
testemunha de acusação, no caso, a esposa da vítima, foi ouvida posteriormente às testemunhas de defesa
, o que comprometeu de forma irreversível o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

No entanto, a pretensão defensiva não deve ser acolhida.

Em que pese a argumentação defensiva, é cediço que, para a declaração de nulidade de determinado ato processual, deve haver demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte, não sendo suficiente a mera alegação de

inobservância de alguma formalidade, principalmente quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca, conforme o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal.

Na oportunidade, ao afastar a tese de nulidade, o juízo sentenciante destacou que:

[...] Inicialmente, as
(pág. 227/228 –
pdf
) em audiência de instrução e julgamento ainda no ano de 2019 foi determinada a expedição de carta precatória para a oitiva da testemunha de acusação citada
(esposa da
vitima
– Maria Jose – pág. 237
pdf
)
, contudo, é de conhecimento notório a ocorrência da pandemia da
Covid-19,
onde trouxe inovações no que tange
as realização

das audiência
, tal como na época não foi possível de cumprimento da carta precatória.

Vale ressalta, o provimento n° 15 de 10 de
Maio
de 2020
(em anexo)
, em seu
art. 5°, caput, e inciso II, e art. 11,
prevê que o agendamento das salas passivas será agenda pelo juízo processante diretamente no sistema de agenda eletrônico, como também, após o referido agendamento
devera
encaminhar o mandado judicial diretamente para central de mandados, sendo assim, a realização de audiência deve ser presidida pelo juízo processando e
não

mas
pelo juízo deprecado.

Destarte, a testemunha de acusação seria realizada por carta precatória, e o interrogatório do acusado realizou-se em momento ulterior.

[...]

Por inteligência, conforme previsão do parágrafo primeiro do artigo 222 do CPP, a expedição de carta precatória não suspenderá a instrução criminal. O que implica dizer que é possível à inversão na ordem das testemunhas, sem que isso ocasione nulidade processual.

Ainda nesse sentido, o Código de Processo Penal prevê:
“Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem,
ressalvado o disposto no art. 222 deste Código
, bem como
aos
esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.” (destaquei)

Contudo, verifica-se que o próprio artigo 400, em seu caput, menciona a ressalva no que diz respeito à necessidade da utilização de carta precatória. Neste contexto, o artigo 222, § 1o e § 2o, disciplina que a testemunha residente fora da jurisdição do Juiz, será inquirida no local onde mora, mediante expedição de carta precatória, a qual não suspenderá a instrução criminal, podendo, inclusive, realizar-se o julgamento antes de juntada sua oitiva nos autos.

[...]

In
casu
, destaco ainda que a defesa do réu não apresentou nenhum prejuízo, somente simples alegações de que a testemunha de acusação foi ouvida em juízo depois das testemunhas de defesa, sendo ainda que o
ultimo
que foi ouvido no presente caso foi o acusado.

Todavia, para que haja o deferimento do pedido, objetivando o reconhecimento da nulidade, o defensor deve demonstrar prejuízo que sofreu. O simples argumento não basta para convencer o juízo do prejuízo, pois o presente defensor participou da audiência e ainda e teve acesso as mídias da audiência.

Isto posto,
REJEITO
a preliminar lançada pela defesa.

Assim,
consoante restou bem delineado na decisão de primeiro grau e ratificado pelo parecer ministerial, a oitiva da testemunha de acusação em momento posterior não configura qualquer mácula, na medida em que decorreu de situação expressamente autorizada pelo artigo
222

do Código de Processo Penal
, que assim dispõe:

Art. 222. A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será
inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo razoável, intimadas as partes.

§ 1o A expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal.

§ 2o Findo o prazo marcado, poderá realizar-se o julgamento, mas, a todo tempo, a precatória, uma vez devolvida, será junta aos autos.
[...]

Desta feita, conforme previsão do
§1o,
do art
.
222
,
do
Código de Processo Penal
, a expedição de carta precatória não suspenderá a instrução criminal. O que implica dizer que é possível a inversão na ordem das testemunhas, sem que isso ocasione nulidade processual.

Logo, v
erifica-se que a decisão proferida pelo Juízo de origem, encontra-se devidamente fundamentada, bem como está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal
d
e Justiça o qual, em casos semelhantes, assim decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA .
2. INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS. INQUIRIÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. NULIDADE NÃO
VERIFICADA .
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 3. RECURSO IMPROVIDO.
1 .
O julgamento monocrático, amparado em jurisprudência dominante, é autorizado pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, sendo que a previsão de interposição de agravo regimental contra decisão unipessoal possibilita o exame da matéria pela respectiva Turma. Ademais, preconiza o enunciado n. 568 da Súmula desta Corte que "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". Logo, não há falar em ofensa ao princípio da
colegialidade .
2. O art. 222, § 1o, do Código de Processo Penal, assevera que a expedição da carta precatória para a oitiva de testemunhas não suspende o curso da instrução criminal, de modo que,
na hipótese de colheita de testemunhos por precatória, a inversão na ordem da inquirição não representa nulidade processual, notadamente quando não demonstrado o efetivo prejuízo, consoante ocorre no caso dos autos
.
3 .
Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ -
AgRg
no RHC: 68734 SP 2016/0066021-2, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/08/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/08/2017)
.
Destacamos

Ademais, cumpre salientar que não se pode cogitar de nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do consagrado
princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, insculpido no
artigo 563 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, segundo o qual
“Nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não
resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”
No caso dos autos, não se verifica qualquer elemento que denote prejuízo concreto à defesa, que, inclusive, participou regularmente de todos os atos processuais, tendo tido amplo acesso às mídias das audiências.

Assim, a simples inversão da ordem de oitiva, notadamente em virtude da expedição de carta precatória, não configura nulidade processual, notadamente quando desacompanhada de demonstração mínima de qualquer prejuízo.

Portanto, a alegação de nulidade deve ser rejeitada.

Da nulidade por ausência de
diligência para determinar a
busca e apreensão
de arma de fogo.

Ainda, suscita a defesa
, a
preliminar de
nulidade da sentença de pronúncia
, sob o argumento de que houve
omissão do Juízo singular quanto à realização de diligência de busca e apreensão de arma de fogo
, que, segundo a tese defensiva, estaria em poder da viúva da vítima, sendo elemento essencial para a elucidação dos fatos. Aduz que, desde a fase inquisitorial, requereu a realização da mencionada diligência, a qual não foi deferida, ensejando, em seu entendimento, cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, dispõe o art. 14 do Código de Processo Penal que
o
“ofendido, ou o seu representante legal, e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será realizada, ou não, a juízo da autoridade”
.

Como se vê, o dispositivo supratranscrito não concede à parte interessada o direito de se envolver na colheita da prova, permitindo-lhe, tão somente, colaborar na sua produção. Portanto, a decisão sobre a realização, ou não, da diligência, fica a critério da Autoridade Policial.

Nesse sentido, confira-se o seguinte excerto doutrinário,
in
verbis
:

“Requerimento de diligências durante o inquérito: a vítima, pessoalmente ou através de seu representante legal, bem como o indiciado – a pessoa oficialmente apontada como suspeita pela prática do crime –
podem
requerem ao presidente do inquérito
, que é a autoridade policial,
a realização de alguma diligência
que considerem útil à busca da verdade real (ouvida de alguma testemunha, realização de exame pericial etc.),
podendo ser este pleito deferido ou indeferido, sem necessidade de qualquer fundamentação.
O inquérito é um procedimento administrativo investigatório, não envolto pelo contraditório, nem abrangido pela ampla defesa, motivo pelo qual o indiciado não tem o direito de se envolver na colheita de prova,
o mesmo
valendo para a vítima.
Entretanto, se a prova requerida for muito importante, pode a parte, cujo requerimento foi indeferido, dirigi-lo novamente ao promotor ou ao juiz que acompanham, necessariamente, o andamento do inquérito
. Julgando viável o solicitado, a diligência pode ser requisitada pela autoridade competente, obrigando, então, o delegado a atendê-la.”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 6. ed. revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 102)
.
Destacamos

No caso em apreço, verifica-se que, após realizadas as diligências que entendeu pertinentes, a Autoridade Policial emitiu o relatório final das investigações. O
r
ecorrente pleite
ou
a realização de outras diligências,
como o pedido de busca e apreensão de uma arma de fogo
, o que, no entanto, não foi deferido. Portanto, se nem o Ministério Público, titular da ação penal pública incondicionada, nem
o
m
agistrado não julgaram
ser pertinente a realização das diligências requeridas, não é dado à parte intervir nesse cenário.

Ademais, a
inda que se reconheça que o pedido de realização da diligência consistente na busca e apreensão da suposta arma de fogo da vítima não tenha sido devidamente analisado no curso da investigação, e que, em tese, tal omissão poderia ensejar a discussão acerca de nulidade processual, a verdade é que tal pretensão não encontra amparo jurídico. Isso porque a defesa do recorrente não logrou êxito em demonstrar de que forma concreta a ausência de análise do referido pedido teria efetivamente prejudicado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual
“Nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
, é indispensável, para o reconhecimento de qualquer mácula processual, a inequívoca demonstração de dano processual efetivo, o que, no caso, não se verifica nem sequer foi minimamente evidenciado pela defesa.

O recorrente limitou-se a apontar a inércia quanto à análise do pedido, sem, contudo, comprovar de que maneira a ausência da diligência comprometeu sua linha defensiva ou impossibilitou a produção de prova essencial à sua tese, especialmente considerando que, durante a instrução processual, restou plenamente assegurada à defesa a possibilidade de apresentar sua versão dos fatos, produzir prova testemunhal, realizar o interrogatório e exercer todos os atos inerentes ao contraditório.

Portanto, a alegação de nulidade deve ser rejeitada.

Do pedido de absolvição sumária por legítima defesa
ou
despronúncia
.

No mérito,
o recorrente
pleiteia sua absolvição sumária com fundamento na legítima defesa, alegando que agiu movido pela necessidade de proteger sua própria integridade física, na medida em que a vítima, segundo sustenta, teria realizado movimentos que indicavam a iminência de sacar uma arma de fogo, circunstância que, no seu entender, configuraria uma situação de perigo atual e iminente, apta a justificar a reação defensiva.

Alega, ainda, que não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima, mas apenas de se proteger de uma suposta agressão injusta que acreditava ser iminente, razão pela qual defende o reconhecimento da legítima defesa
putativa.

Sustenta, ademais, que os disparos efetuados decorreram de forte estado emocional, causado pela conduta provocativa da vítima, que, além dos xingamentos, teria adotado comportamento ameaçador, simulando sacar uma arma, o que gerou no recorrente fundado temor pela sua vida, conduzindo-o a adotar, no calor dos acontecimentos, uma reação que entende ser amparada pela causa excludente de ilicitude.

Pugna, assim, pela absolvição sumária, com fulcro no art. 415, IV, do Código de Processo Penal, ante a existência de causa excludente de ilicitude (legítima defesa) ou, alternativamente, de causa excludente de culpabilidade por erro plenamente justificado quanto à existência de situação de
legítima defesa (legítima defesa putativa), sustentando que os elementos constantes dos autos não autorizariam sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Não obstante as teses defensivas, entendo que as provas constantes nos autos são insuficientes para a absolvição sumária do réu, pois não há elementos seguros e suficientes que permitam concluir, neste momento, que o recorrente tenha agido sob o manto de causas excludentes de ilicitude
.

Inicialmente, cumpre destacar que a
autoria e a materialidade delitiva
estão devidamente comprovadas, conforme se verifica do
boletim de ocorrência (Id.
286076874
, p. 9), laudo pericial (Id.
286076874
, p. 20-26), certidão de óbito (Id.
286076874
, p. 41),
bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e demais provas acostadas aos autos.

Com efeito, o
réu
ao ser interrogado em juízo,
declarou que, ao chegar na lanchonete acompanhado do gerente do garimpo, foi ofendido pela vítima, que o chamou de “vagabundo”, “safado” e “maconheiro”, além de lhe apontar o dedo no rosto três vezes. Afirmou que, após dizer que “o que amansa bravo está no carro”, a vítima se dirigiu ao veículo e pegou uma arma. Disse que, ao perceber isso e ser informado de que a vítima era policial, temeu pela própria vida e efetuou cinco disparos, atingindo a vítima quando ela saía do carro com a suposta arma na mão
, conforme se infere destes trechos do seu interrogatório transcritos na sentença de pronúncia
(Id.
286077378
)
:

[...]
Israel: Olha, doutora, na verdade que eu agora não, nós vendemos. Eu tinha uma área lá de garimpo, mexia. Eu cheguei no local, saí do garimpo com o gerente do garimpo e na verdade é um dos testemunhos. Juíza:
Tá
e
ai
? Israel: Então aí o caso ocorreu porque ele que ignorou tudo. Juíza: Ignorou o quê? O senhor estava
aonde
? Israel: Eu estava no garimpo. Juíza:
Tá
, e isso aconteceu
aonde
? Israel: Lá na lanchonete. Juíza: Aí o senhor foi para lanchonete com quem? Israel: Com gerente do garimpo. Juíza: Com quem? Israel: Com gerente do garimpo que tocava lá na época. Juíza: Como que chamava? Israel: Fernando. Juíza: Fernando aí, certo, o senhor
Benemar
já estava na lanchonete? Israel: Já estava no local. Juíza: Estava ele e quem? Israel: E estava ele e a mulher dele e mais uns colegas dele. Juíza: Certo e aí, oque que aconteceu? Israel: Então
ai
ele quem ignorou tudo, né. Juíza: Ignorou o quê? Israel: Ah, ele, ele me xingou de todo o tipo e ainda deu é empurrou o dedo na minha cara 3 vezes. Juíza: Por quê? Israel: Falava que eu não era homem, que eu era isso aquilo. Juíza:
Porque
que teve essa discussão? Israel: Por nada, porque eu nem conhecia ele, nem.
Juíza: O senhor tinha amigos em comuns? Israel: Não. Juíza: Não? Israel: Não. Juíza: Então ele chegou, olhou para sua cara e começou a te xingar. Foi isso é o que aconteceu? Israel: Sim, foi isso que aconteceu. Juíza: Do Nada? Israel: Do Nada. Juíza: Não teve uma discussão, algum desentendimento, alguma discordância? Israel: Nenhum. Juíza: Ele olhou, ele olhou para sua cara e falou, vamos xingar aquela pessoa, é isso? Israel: Eu como se diz, acho que foi isso por quê. Juíza:
Ai

tá
, ele começou a te xingar, e o

que aconteceu em seguida? Israel: Não. Aí que ele foi e me empurrou a minha cara 3 vezes. Aí ele disse assim,
Ah
, você é bravo, né? Eu falei, não, eu não sou bravo. Aí ele foi e falou, não, você é brabo, que amansa brabo
tá
no carro. Juíza: E aí? Israel: Aí o companheiro dele que estava com ele que foi e falou assim, ele é da polícia. Juíza: Aí ele falou que o companheiro dele falou que ele era da polícia? Israel: Isso. Juíza: Aí o senhor pegou a arma e atirou nele? Israel: Não, aí eu saí
pra
ir embora. Aí ele que foi pegar a arma
pra
me cercar. Juíza: E aí? Israel: Aí quando eu soube que ele era da polícia e não teve o que fazer. Juíza: Mas oque que o senhor fez? Israel: Não, da hora que falou eu fui obrigado. Juíza:
Tá
. Mas ele já tinha ido no carro? Israel: Já tinha ido no carro. Juíza: Ele já tinha ido no carro? Israel: Já. Juíza: A esposa dele já tinha ido no carro com ele ou não? Israel: Não, a esposa dele ficou na mesa, só ele que foi no carro. Juíza: Foi no carro, aí ele voltou? Israel: Isso aí ele.
Juíza: Ele tirou uma arma para o senhor? Israel: Sim. Juíza: E aí, oque que o senhor fez? Israel: Aí que eu atirei nele. Juíza: Quantas vezes? Israel: 5. Juíza: 5? Israel: É.

Juíza: Então o senhor confessa que atirou 5 vezes nele e que ele estava armado? Israel: Sim. Juíza: O senhor atirou e depois que ele estava no carro, foi lá e acabou de atirar ou não? Israel: Não, eu atirei nele. E ele estava saindo do carro. Juíza: Estava saindo do carro, 5 tiros? Israel: Sim e estava com a arma na mão.
Juíza: E aí? E em seguida, o senhor foi
pra
onde? Israel: Eu fui lá
pra
minha casa. Juíza: Certo? O senhor tinha bebido? Israel: Não, não tinha a primeira cerveja que nós íamos beber nesse horário que nós chegamos lá na lanchonete. Juíza: Gostaria de falar algo para a defesa do senhor que não foi perguntado. Israel: Não. Juíza: Doutor com a palavra. Promotor: Não, eu estou com a palavra. É. O senhor foi ouvido na delegacia de polícia, né? Israel: Sim. Promotor: O senhor foi ouvido na delegacia de polícia. O senhor falou. Que ele, que ele mostrou uma arma na cintura. Agora o senhor está falando que ele estava com a arma na mão. Então explica direito, ele estava na mão ou estava na cintura a arma? Israel: Não, a arma estava na mão. Promotor: E porque que está escrito no depoimento da delegacia do senhor que a arma estava na cintura, que ele mostrou uma arma na cintura? Não, ó o senhor. O senhor quer responder
a
pergunta ou não? Israel: Não. Promotor:
Tá
. Então
tá
, o senhor não quer responder essa pergunta, né? Israel: Sim. Promotor:
Tá
. Então
tá
outra pergunta que eu quero fazer
pro
senhor, o pai do senhor mora do lado do dessa lanchonete onde aconteceu tudo? Israel: Não é perto, não sei, não é perto, mas é na mesma rua. Promotor: Quanto tempo que seu pai mora lá? Israel: Acho tem 34 anos. Promotor: 34 anos que seu pai mora ali, seu pai é muito conhecido ali na região. Israel: Sim. Promotor:
Tá
certo. Outra pergunta que eu quero fazer
pro
senhor, a esposa
tava
com
com
o seu
Benemar
o tempo todo? Israel: Sim. Promotor: Ele saiu de lá e foi pegar a arma na casa dele? Ou ele ficou ali
do o
tempo todo com a esposa? Israel:
Ele
tava
lá.
Promotor: Ele não saiu e voltou? Israel: Não saiu. Promotor: Então, se alguma testemunha fala que ele saiu para pegar arma na casa dele e voltou, isso não é verdade, então? Israel: Não
.Promotor:
Tá
outra coisa. Quem mais viu essa arma além do senhor? Israel: Aí é só a esposa dele, né, que anda com ele. Promotor: Nenhuma das testemunhas, então, viu a arma na mão dele? Israel: Eu não posso mais responder doutor. Promotor:
Tá
outra pergunta que eu quero fazer para o senhor. O senhor falou que deu 5 tiros na delegacia. O senhor falou que descarregou a arma. Cabia 5 tiros, que qual que era a arma do senhor? Israel: Era um 38. Promotor: Então cabia só 5 tiros? Israel: Sim. Promotor: Então o senhor descarregou todos? Israel: Sim. Promotor:
Tá
certo, lá na delegacia de polícia, quando o senhor foi ouvido, o senhor
tava
na presença de um advogado do senhor. Israel: Sim. Promotor: É o mesmo advogado que
tá
é com o senhor hoje? Israel: Sim. Promotor:
Tá
certo. Então depois do depoimento o senhor
tava
com o advogado e até o final do depoimento o advogado do senhor
tava
o tempo todo com o senhor? Israel: Sim. Promotor:
Tá
certo? O senhor falou que
tava
na casa do senhor lá na delegacia de polícia. No depoimento do senhor fala aqui que o senhor fugiu depois do crime, o senhor fugiu, agora o senhor falou que foi
pra
casa, o senhor fugiu ou foi
pra
casa? Israel: Não, no acontecimento foi
pra
minha casa. Promotor:
Tá
? E depois o senhor fugiu ou não? Israel: Daí eu saí de casa. Promotor:
Tá
. Então vamos lá, o senhor saiu de casa, eu que estou perguntando se o senhor fugiu ou não, sim ou não? Israel: Não. Promotor: Então
porque
que na delegacia de polícia o senhor falou que fugiu?
Tá
, não quer responder, tudo bem. Outra pergunta, quando o senhor foi o senhor foi estava sendo procurado? O senhor foi preso
aonde
? Israel: Livramento. Promotor: Em Livramento o senhor
tava
onde? Lá em Livramento. Quando o senhor foi preso? Israel:
Tava
numa fazenda do meu tio. Promotor: Na fazenda do seu tio. E quem e quem efetuou a prisão do senhor foi a polícia civil ou a polícia militar? Israel: Militar. Promotor: O senhor sempre andava armado? Israel: Pelo
oque
a gente mexia a área de garimpo e por causa de que mexia com ouro, era obrigado a andar para a segurança. Promotor: Essa arma do senhor era registrada? Israel: Não. (...), que não sabia que era policial, que na hora que o amigo dele falou que era policial; que depois do ocorrido foi para a casa de seu pai; que a
policia
revirou a casa de seu pai; que foram 3 viaturas a na casa de seu pai; que saiu da sua casa com medo de ser morto; que após o ocorrido esperou para apresentar; que quando lhe pegaram em Livramento a
policia
lhe trouxe direito para Poconé; que confirma que a
vitima
estava com a pistola na mão; que não sabe o calibre na pistola; que estava na mesa juntamente com o Fernando; que a
vitima
foi até sua mesa e o Fernando saiu por causa da ignorância e nunca viu a
vitima
; que vitima lhe chamou de vagabundo, safado, maconheiro; que o vitima catou o dedo na cara e o empurrou 3 vezes; que estava com a roupa que saiu do garimpo; que depois que a
vitima
lhe ofendeu falou “você é bravo, o que amansa bravo
esta
no carro” e saiu em direção ao carro, no momento que pegou a arma; que alvejou a
vitima
fora do carro; que estava de uma
distancia
de 7 metros; que no dia dos fatos o bar estava lotado; que nunca tinha visto a
vitima
; que pela conversa ele respondia por processo; que não tinha informação sobre a conduta da
vitima
antes dos fatos; (...), Juíza: Tá, mas o doutor relatou um episódio que a polícia teria ido lá com 3 viaturas, não teria. O senhor falou que não
arrombou a porta, mas revirou a casa do pai do senhor. O senhor ficou sabendo disso como? O senhor estava lá ou não estava? Israel: Não, não
tava
, né. Juíza: Foi a família do senhor isso? Israel: Sim. Juíza: Certo, doutor Adalberto, alguma pergunta? O senhor pediu ordem? Promotor: Sim.
Deixa eu
perguntar, é o senhor quando viu ele, o senhor já tinha ouvido falar dele antes ou não do seu
Benemar
? Juíza: Não, doutor, ele já tinha respondido. Promotor: Falou que não é que não ficou claro porque ficou falando um monte de coisa. Juíza: É isso, é, isso é, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei confusa também, mas o senhor não sabia que ele era policial, é isso? Israel: Sim. Eu soube do colega dele. Juíza: Que falou na hora para o senhor, na hora não foi isso? Israel: Foi. E eu não sabia que era policial. Juíza: E o senhor sabia mais alguma coisa sobre ele? Israel: Não.
[...].

Destacamos

Em juízo,
Maria José

Mendes da Silva Miranda
, esposa da vítima, afirmou que acompanhou o marido até a lanchonete, onde ele teve uma
discussão verbal com o acusado, Israel
, que o olhava de forma hostil. Relatou que tentou encerrar a discussão e pediu para irem embora. Quando
Benemar
entrou no carro, Israel se levantou, aproximou-se e
efetuou vários disparos
, atingindo seu marido, que não estava armado. Afirmou que
não houve agressões físicas
, apenas xingamentos. Após os tiros, com ajuda do filho, levou
Benemar
ao hospital de
Poconé
, onde ele faleceu.
Além disso, n
egou que a vítima tenha saído do local para buscar arma ou que portasse qualquer armamento
, conforme se infere destas partes do seu depoimento:

[...]Promotor: Boa tarde Dona Maria José, isso aqui é um processo que o Ministério público move contra Israel Lourenço da Silva por ter assassinado o marido da senhora. É consta que no processo que a senhora já foi ouvida na delegacia de polícia, lá na época dos fatos, mas hoje é uma audiência judicial e a gente precisa saber da senhora que estava, né? Com o seu
Benemar
na data dos fatos. A senhora se recorda do que aconteceu? Como é que como é que o seu
Benemar
tinha ido no bar. Depois ele voltou para casa. Foi isso, não né? Maria: Sim. Promotor: E aí oque que aconteceu? Ele tinha ido comprar uma cervejinha. Como é que foi, dona Maria José? Por favor. Maria: Sim. Ele, ele tinha saído para comprar uma cerveja. Ele. Ele, ele saiu para comprar uma cerveja e depois ele voltou e aí eu peguei e falei que ia com ele, porque eu estava com ciúme dele, né. Promotor: Ele, ele tinha. De levar o casco, foi isso? Maria: Foi e aí eu achei que lá tinha alguma mulher assim, sei lá, nem eu fiquei com ciúme dele. Aí eu falei eu vou. Promotor:
Tá
. Maria: Eu vou. Aí esse meu filho que está aqui, que falou que ia com ele e eu não deixei.
Ele falei
, você fica, eu vou. E aí ele falou, então vamos, você vai ver que lá não tem ninguém. Aí eu peguei e fui. Aí cheguei lá. Estava uma, não tinha ninguém, tinha só uma mesa. Tinha uma mesa assim, essas mesas de bar
ai
. Promotor:
Tá
. Maria: Estava um moço sentado assim. Nós paremos o carro assim, aí no perto do meio-fio e o moço sentado
assim, o outro assim. De um outro. Aí meu marido pegou, desceu do carro. Eu, como eu. Ele não queria me levar. Eu peguei e
sentei
na no banco do de trás. Promotor:
Tá
. Maria: E aí falei assim, eu vou, eu vou e você não vai me tirar daqui. Ele falou, então vamos. Então eu fui
no
banco de trás, o do passageiro foi vazio. Promotor:
Tá
. Maria: E aí ele pegou, foi, desceu do carro, e passou pela frente do carro assim e foi, cumprimentou o pessoal que estava na mesa da mesa. Promotor: Da mesa,
tá
. Maria: Aí depois aí eu escutei um menino falou assim que tinha caído de moto e estava machucado, e ele na hora que meu marido pegou na mão dele, ele pegou e caiu da cadeira. Promotor:
Tá
, esse rapaz caiu da cadeira. Maria:
Uhum
, mas não foi o que matou meu marido, não foi um outro. Promotor:
Ta
esse caiu da cadeira que o marido e o seu
Benemar
cumprimentou foi
isso?.
Maria: Eu não sei.
Uhum
. Aí ele caiu da cadeira, quebrou. É que ele caiu. Ele caiu da cadeira. Não é que ele foi pegar na mão para salvar. Aí caiu, aí ele pegou. Eu
escutei ele
falando que ele tinha caído de moto e estava machucado e estava sem sorte. Promotor:
Ta
. Maria: Que ele tinha, ele tinha caído de moto, machucado, e agora caiu da cadeira. E eles começaram a fazer deboche, brincadeira entre eles lá. Promotor:
Ta
. As pessoas que estavam sentadas e o seu
Benemar
também, ou o seu
Benemar

não

não
fez nenhuma brincadeira ali na hora? Maria: Eles começaram a brincar e rindo. Promotor: A brincadeira ali,
tá
? Maria: Sim. Eu achei normal. Só que aí eu observei que esse menino que matou o meu marido, ele, só assim observando e que o
cara
fechado para ele. Promotor: Para ele, quem? Para o seu
Benemar
ou para o menino? Maria: Meu marido. Promotor: Ham para o seu
Benemar
. Maria: Para meu marido. Promotor:
Ta
. Maria: Aí ele pegou, foi ele. Está aí, eles estavam tomando bebida destilado. Estavam bebendo bebida destilado aí eu não lembro. Quem é que foi que colocou um pouquinho a mais. Meu marido pediu um pouco a alguém, colocou e o meu marido foi tomou. Promotor:
Ta
. Maria: Aí depois aí eu acho que esse menino não gostou. E aí pegou, foi, olhou é,
ficou encarado ele e ele pegou e perguntou eu
vi ele
perguntando se tem algum problema com ele.
Promotor: Aí o marido da senhora, o seu
Benemar
, falou para esse menino, falou até tem algum problema comigo? Falou, isso? Maria: Sim, sim, aí ele pegou. Eu não, eu não lembro. Agora não lembro se ele falou que sim ou que não. Não sei.
Aí só sei que eles começaram, meu marido começou a discutir, ele começou a discutir, começaram uma discussão.
Promotor:
Ta
. Maria: Entendeu. Quando eu vi a discussão, eu corri, fui
abri
o nosso carro só tinha a porta, a porta, como fala, era 2 portas. Promotor: 2 portas,
tá
aí, tinha que
teve
que empurrar o banco
pra
descer. Maria: Eu empurrei o banco e saí. Eu saí.
Aí eu peguei e falei assim, pelo amor, vamos largar disso, né? Comecei a tentar apaziguar e pedindo para nós embora, para nós embora. Aí o meu marido pegou, foi e rodeou o carro pela frente e. Entrou no, no motorista e eu entrei no passageiro
. Aí vem a dona de lá para cá, ele pegou e
levantou
e saiu. Promotor: A dona
do a
dona do bar? Maria: Não, o moço que matou meu marido, ele
levantou
e saiu. Promotor: Ele
levantou
e saiu. Maria: Sim. Promotor: Não, a senhora falou, veio a dona de lá
pra
cá. Maria: Aí vem a dona do bar. Eu não sei. Eu não vou afirmar
pro
senhor se ela é dona, porque eu não
conheço ela
, mas ela estava atendendo. Promotor:
Tá
.
Tá
. Maria: Aí ela pegou, foi, ela pegou, foi lá na porta do nosso carro e pegou e debruçou assim e pegou e falou assim
pra
mim, assim,
ai
vocês, desculpa né. Eles estão bebendo desde cedo aí, né,
não liga que não era para nós
ligar
. Promotor:
Tá
. E que horas que era isso mais ou menos, dona Maria José, a senhora lembra? Mais ou menos? Era tardezinha era no meio da tarde. Perto do almoço. Maria: Ah, era umas 6h00, 7h0 horas, 6h00. Promotor:
Tá
finalzinho da tarde assim, comecinho da noite? Maria: Sim. Promotor:
Tá
. E ela falou que assim
vocês desculpa
, que eles estão bebendo desde cedinho? Maria: É, é. É assim que eles estavam bebendo lá desde cedo, alguma coisa assim aí. Promotor:
Tá
,
tá
. Maria: Ela começou a conversar comigo. E o meu marido pegou e ficou olhando para a gente. Para mim e para ela conversar. Promotor: O marido da senhora já estava no carro? Maria: Dentro do carro. Promotor: Dentro do carro, o marido da senhora, dentro do carro, a senhora do passageiro e essa moça que estava atendendo, falando, debruçada no vidro da senhora? Maria: É comigo,
aham
. Promotor: Falando com a senhora? Maria:
Hamram
. Promotor:
Tá
e nisso o rapaz que estava olhando feio
pro
seu
Benemar
e
pro
marido da senhora tinha levantado e saiu? Maria:
Aham
. Sim, aí ele pegou.
Ela pegou e falou assim,
Ah
, ele vai atirar.
Ai
ele falou, vai, ele vai atirar. Quando falou assim, eu já vi um homem em cima dele assim atirando nele. Aí ele só falou assim para mim, assim sai, eu não conseguia sair do carro. Fiquei desesperada. Aí ele pegou e atirou, atirou, atirou. Eu consegui abrir e escondi assim, perto de um. Ele estava de um lado de um poste assim
. A mesa dele estava perto de um poste assim. Aí eu peguei e escondi ali assim. Ele pegou e tirou a perna dele do motorista, passou para o passageiro. Passou para o passageiro. E aí ele debruçou. Eu comecei a gritar, pedi ajuda para todo mundo, ninguém me ajudava. Promotor: Todas as pessoas. Que estavam ali na mesa, eles não ajudaram a senhora, dona Maria José? Maria: Ninguém me ajudou, todo mundo se afastou, assim ficou meio. Abriu por causa dos tiros, né? Com medo também. Eu acho que ser atingido. Aí eu olhei assim, quando vi, ele afastou. Se ele pegou e saiu andando, tem uma rua reta assim ele saiu.
Ai
tem um poste logo em seguida, se eu vi. Ele que parou, olhou e seguiu o caminho dele para lá. Aí, em seguida, apareceu esse filho meu. E pegou e jogou. O pai dele mandou eu entrar dentro do carro e aí eu entrei. Ele pegou o pai que eu não conseguia, que ele caiu e debruçou assim, e caiu assim. E eu não tinha força para jogar ele
na
no
banco do passageiro. Aí chegou esse menino meu. Aí ele pegou o pai dele, jogou assim no banco e pediu para
mim
segurar ele. Assim eu
segurei ele
. E aí a gente foi para Poconé, para tentar salvar ele. Promotor: E foi tudo em cangas, não é, dona Maria? Maria: Sim, foi tudo em cangas. Promotor:
Tá
certo? Maria: E a gente estava com. Acho que 2 ou 3 meses morando lá, então eu não
conheço ele
. Promotor:
Tá
certo. Dona
dona
Maria. Esse Israel Lourenço da Silva. Ele fala no depoimento dele lá na delegacia de polícia. Está nas folhas 35 do processo.
Em seu depoimento dele,
tá
, ele fala que o seu
Benemar
estava armado. Maria: Mentira. Promotor: É mentira? Maria: Mentira,
ele tem que se defender, né? É mentira dele. Eu juro por sobretudo que é mais sagrado nesse mundo. Pelas vidas. Tenho 3 filhos e o meu neto que está aqui, que nasceu agora, esses tempos. Mentira dele. Ele está mentindo. Promotor: Só para deixar registrado para a senhora que Eu Acredito na senhora, viu, dona? José, isso não tem. Não tenha dúvidas,
tá
? É uma pergunta. É uma pergunta que eu tenho que fazer por causa do processo,
tá
? Do que ele falou. Então não teve essa discussão. Eles não chegaram a se pegar, eles não trocaram empurrões, soco, não teve nada disso? Maria: Não. Nada.
Promotor: Foi só uma discussão verbal? Maria: Sim, nada, nem nada, nada assim que na minha frente, nem nada. Promotor: A senhora estava ali perto do lado tempo todo? Maria: Do lado. Promotor: E não teve nenhum tipo de ameaça por parte deles. Nessa hora eles só se xingaram. Como é que foi só se xingaram? Maria: Sim, sim, só se xingaram eu escutei. Comecei a ver a discussão e eu pedi para ele. Ele poder a gente ir embora, né, até porque assim a gente foi para lá para ter uma vida tranquila. Eu queria ter paz, eu queria ter tranquilidade e lá é uma cidade tranquila. Então, assim, eu queria viver lá, porque eu já vivi no meu passado, eu já vivi lá. Quando era adolescente, eu estudei em Poconé, eu vivia e minha mãe
casou
com um senhor que chama português, aí em cangas. E eu
eu
gostei muito, daí eu fui feliz aí então, assim. Eu queria, né. Eu estava com 20 anos de casada com ele. Então eu queria. Sossego, né? Porque não é fácil. Uma vida de casado para cá nessa cidade que é uma turbulência, um desespero. E aí eu queria. Então a gente foi para lá. Então tinha pouco tempo, então ele eu não conheço. Promotor:
Tá
certo. E a senhora ficou com as 3 crianças, dona Maria José? Maria: Sim. Eu
casei

com eu

casei
com ele, eu tinha 16 anos. E a gente tivemos 3 filhos, a gente temos 3 filhos. E hoje tenho 3 netos, né. 2 desse menino do João, um casal dele. Tem um menino de 9 anos e uma menina de 10 anos e agora minha filha aqui na época ficou com 9 anos, hoje ela tem 20 anos. Ela está com um bebé aqui comigo. Promotor:
Tá
certo. Está certo. Maria José e o seu o seu
Benemar
tinha quantos anos, dona Maria José? Maria: 38. Promotor: 38. Maria: Parece assim. Eu não. Não recordo muito bem não, mas acho que era 38. Na época, minha sogra, né, pediu para a gente entregar na mão de Deus, não é. E pediu para o para os meus filhos, que é filho dele. Não ia atrás não mexer,
deixar ele
seguir a vida dele, que Deus ia tomar conta dele, né. E a gente obedecia. Hoje ela faleceu, já está com 4 anos que ela faleceu, faleceu. O pai dele ofereceu, faleceu a mãe dele. E a gente perdeu todo mundo. E aí eu refiro, graças a Deus,
obedece muito os
avós, não é. Obedecia. E a gente botou uma Pedra em cima disso para poder seguir o nosso caminho, né. Mas não foi fácil, não. Promotor: Obrigado pelo depoimento da senhora, viu, dona Maria José? Juíza: Doutor, com a palavra? Defesa: É boa tarde, dona Maria José, tudo bem tranquilo. Maria: Boa tarde. Defesa: É realmente uma situação meio mais fácil assim, meio. Que complicado, assim como família. Tudo isso desenvolve muito, né? Que isto emocional? Dona Maria José, eu vou fazer umas. Eu li o processo para a defesa. Eu gostaria que o senhor me respondesse algumas coisas. É quando o seu marido estava no bar, lá ele tinha bebido alguma cerveja, tinha giro, bebida alcoólica nesse dia? Maria: Não ele, ele tinha pegado 2.
Catatumba
para reformar no cemitério. Defesa: Não, eu estou perguntando
pra
senhora quando se for esse o esse é o esse fato ocorreu foi no Domingo de Páscoa. Maria: Sim. Defesa: Era um domingo, final da tarde, esse. Maria: Sim. Defesa: Esse pessoal que estava lá no bairro, ele trabalha em garimpo e foram tão bebendo lá nesse dia. Eu queria. Maria: Sim. Defesa: O teu marido é chegou. Ele estava já no bar, o pessoal ou seu marido estava primeiro. Como que é? Não ficou bem. Maria: Não, ele trabalha. Ele trabalhou o dia inteiro. Desde 5 horas da manhã. Ele aproveitou para pegar uma
catatumba
para reformar no cemitério. E aí ele ainda chegou, brincou comigo, falou assim que estava a reformar, me lá a
catatumba
e era para ele disk né. Debochando. E aí ele falou assim que o que ele fazia? Serviço de
pedreiro É. Aí ele falou que tinha caído outra parte do muro lá. Ele também. O pessoal passou para ele também, para ele levantar esse pedaço de muro que tinha caído. Aí ele estava contando
porque
pegou, né? Estava pegando servicinho para fazer e ele trabalhou o dia inteiro. E quando ele chegou no final da tarde, que ele pegou e foi lá para comprar cerveja. Defesa:
Tá
, mas ele não estava num bar na hora do é quando antes da discussão estava lá no bar ou disse a quem que chegou primeiro? Quem? O já é o pessoal no lá que estava junto lá, o grupo. Maria: Eles já estavam lá. Defesa: Eles já? Maria: Eles já estavam lá
sentadinho
. Defesa: Sentado eu, eu depoimento, eu acompanho esse cargo, a defesa dele, quero ter um depoimento dele. Ele disse que ele de maneira de queria, obrigá-lo, foi na mesa dele, foi até mesmo depois que tinha que quebrado uma cadeira, entendeu? Não sei quem que quebrou ele, quando aí seu marido, que me parece segundo ou depoimento dele, estava alcoolizado e que me não estava totalmente. Queria obrigar ele a tomar um copo. De cachaça, pinga entendeu? E, eles estavam na mesa tomando uma cerveja. Ele fala que ele estava na mesa dele, quieto com o com o grupo dele, se o marido foi até a mesa dele. Entendeu e queria obrigar a tomar um copo de cachaça, ele diz. Mas ele recusou. Foi essa situação que começou essa. Essa discussão entre 2 eu gostaria que a senhora confirmasse para mim, se como que ocorreu isso que chegou para o ponto dessa discussão que. Ocasionou uma coisa inconsequente, terrível, mas é. Esse incidente que veio até a ser assassinado. É essa discussão começou por causa dessa, é elipse, teve a mesa dele. Como que
eu foi
essa discussão
pra
gerar tudo esse conflito? Maria: Então, como eu falei, na hora que eu cheguei, ele foi lá e cumprimentou o pessoal já estava lá na mesa sentado. Aí ele
cumprimentou ele
. Ele não cumprimentou o Israel. Ele. Eu vi que ele deu a mão. Um outro é um rapaz. Ele não é um senhor, é um. É um rapaz assim. Que estava na. Ele estava sentado assim, o rapaz sentado assim. Aí ele pegou e foi cumprimentar o rapaz. O rapaz caiu da cadeira, o rapaz caiu da cadeira e o rapaz falou que estava sem sorte porque ele tinha caído da moto. Eu
escutei ele
falar. Defesa: Quem que é esse rapaz? Maria: Eu não sei. Defesa: Mas a causa dessa discussão foi por causa de dessa questão da bebida. Que começou isso? Maria: Eu não sei. Eu não sei
porque
o Israel a todo momento estava
encarando ele
. E aí eu
escutei ele
perguntado se tem algum problema com ele. E aí começaram a discussão. Aí eu já saí do carro e pedi para ele entrar no carro
pra
gente poder ir embora. Defesa:
Tá
,
tá
assim que ele entrou, ele entrou no carro com a senhora? Maria: Ele entrou. Defesa: É o que ocorre, sim, do depoimento dele.
Todas testemunhas
que foram ouvidas perante a polícia e perante a justiça que foram ouvidos. É disse que seu marido entrou no carro, saiu, foi na casa dele pegar a arma e voltou, retornou. Segundo eles e eles, depoimento deles, que é inclusive da... Maria: Ele voltou. Ele foi dar para comprar a cerveja, mas só que ele não levou casca de cerveja aí. Vou eu. Eu fiquei enciumada com ele, então eu voltei com ele. Defesa:
Tá
, mas sim, eu queria que a senhora explicasse. Ele entrou no carro com a senhora e do carro, o depoimento de toda a testemunha que eu estou falou assim, quero bem esclarecido isso aí. Ele entrou no carro, é com a senhora, foram para a casa da senhora.
Ele, segundo o pessoal, falaram
, ó, esse
cara
é polícia aposentado. Maria: Não. Não. Não, espera aí, o senhor está equivocando. Eu fui para casa com ele. Eu, quando? Quando eu a vez que eu fui com ele, eu já saí com ele para Poconé baleado. Defesa:
Então.
Tá
, não. O que é assim. Tudo bem, o que eu quero colocar bem claro é porque o pessoal, no depoimento de todos os testemunhos, fala que ele foi na casa, ele retornou para casa, veio com a arma, entendeu uma pistola e quando ele chegou é. Antes de abrir a porta, ele discutiu, Israel
levantou
e alvejou ir, segundo o depoimento dele e das testemunhas. Isso que eu queria saber. Juíza:
Tá
, qual que é a pergunta, doutor. Defesa: É, eu queria saber é se ele tinha retornado antes disso, voltou antes dessa discussão, ele foi para casa com ela, retornou ou não? Maria: O senhor está bagunçando tudo. Eu estou falando para o senhor que eu fui para Poconé baleado com ele está. Juíza:
Tá
. Não,
oque
foi perguntado, é o seguinte a senhora foi com ele e a senhora sentiu ciúme e voltou para o bar certo? Maria: Ele foi no bar comprar cerveja. Juíza: Isso. Maria: Ele esqueceu o casco que ele voltou em casa. Eu fiquei enciumada e não deixei. Não queria
deixar ele
voltar. Ele ia com esse menino, meu, eu não deixei. Juíza:
Ai
foi a senhora, isso a gente já entendeu, aí ele chegou no bar com a senhora. Ele estava armado? Maria: Não. Juíza: Ele chegou a ir em casa novamente para buscar uma arma e voltar. Maria: Não, porque ele já saiu baleado de lá. Juíza: Certo. Defesa: Outra pergunta é, queria saber da senhora. É o seguinte, é quando eles se foram para Poconé de Cangas para Poconé demorou quanto tempo. É, ele foi com vida ainda não foi? Maria: Não sei. Eu não sei. Eu não posso dizer, né? Defesa: Não assim, só uma pergunta, ele quando chegou empurrou, né? Na no hospital que ele teve atendimento. Ele foi atendido quando estava a senhora teve foi com ele um pouco, ela no carro. Quem que foi com ele no carro que prestou socorro para ele? Maria: Foi eu e o meu filho. Defesa: Esse é o filho. Ele chegou em Poconé, ele chegou a ser atendido. Como que me explica a situação que não ficou bem esclarecido? Maria: Sim, ele foi atendido de imediato, estava bem tranquilo no hospital. Defesa: Mas ele chegou a ser levado para Cuiabá? Maria: Ficou aqui no hospital ainda. Ficou aí, ficou lá, ficou em Poconé. Defesa: No hospital em Poconé, né? Ele veio falecer aí no hospital ou faleceu? Maria: Ele morreu, ele morreu em Poconé. Defesa: No hospital, né? Maria: Sim,
aonde
eu não sei, né? Mas que. Defesa: Não, ele precisa prestar Socorro. Levou para o hospital, não tem em outro lugar e chegou ao hospital. Ficou é prestado Socorro. Infelizmente ele veio a óbito, é isso? Maria: Sim. Defesa: Sem mais perguntas. Juíza: Eu acho que o doutor queria perguntar o seguinte, quando ele chegou no hospital, alguém falou que ele já tinha falecido ou ele faleceu? Alguém falou depois que atenderam ele? Maria: Não no caminho. Eu acho que ele já morreu no caminho, porque eu olhava para ele, conversava com ele. Já não. Não tinha mais sinal. Juíza: Mas ainda tentaram prestar socorro no hospital. Maria: Sim.[...]
.

Destacamos

Em depoimento prestado em juízo, a testemunha
Fernando Teixeira da Silva
relatou que trabalhava na propriedade da família do réu. Informou que, no bar, a vítima chegou e dirigiu-se diretamente a Israel, proferindo ofensas e palavrões, tendo, inclusive, afirmado que Israel poderia morrer ali mesmo, naquela tarde. Acrescentou que se retirou do local antes da ocorrência dos fatos, mas que percebeu que a vítima saiu primeiro e, posteriormente, retornou em
um veículo. Declarou que Israel não apresentava sinais de embriaguez e que desconhecia que a vítima era policial militar
.

Em depoimento prestado em juízo, a testemunha
Adelino Martinho da Silva
declarou que estava presente no local no dia dos fatos. Relatou que a vítima se encontrava visivelmente alterada, tendo iniciado uma sequência de ofensas e xingamentos contra o réu, embora não tenha presenciado qualquer agressão física entre eles. Afirmou que a vítima humilhava publicamente o réu, e que, em determinado momento, saiu do bar e entrou rapidamente no carro, enquanto Israel já se preparava para ir embora.

Adelino acrescentou que, na sua percepção, Israel, por saber que a vítima era ex-policial, acreditou que ela pudesse estar indo pegar uma arma no veículo, razão pela qual retornou e efetuou os disparos. Disse que, no momento dos tiros, a vítima se encontrava dentro do carro e que, até então, ele estava sentado à mesa. Reforçou
, por fim,
que, em seu entendimento, o fato de a vítima ter entrado no carro de forma apressada poderia ter levado Israel a imaginar que ela fosse pegar uma arma.

É sabido que
a absolvição sumária nos casos de competência do Tribunal do Júri somente é cabível quando não restam dúvidas de que o réu agiu em legítima defesa
, sendo imprescindível que a excludente invocada esteja plenamente comprovada. Da mesma forma, é necessário que fique demonstrada a ausência de intenção de matar (
animus necandi
), pois, havendo qualquer dúvida, a causa deve ser submetida ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Cumpre esclarecer que, para o reconhecimento da excludente de ilicitude – no caso, a legítima defesa – é indispensável a comprovação de que o agente, utilizando moderadamente os meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, conforme dispõe o artigo 25 do Código Penal
.

Aliás, no que
pertine
à absolvição sumária, oportuna a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Absolvição sumária: é a decisão de mérito, que coloca fim ao processo, julgando improcedente a pretensão punitiva do Estado. Ocorre quando o magistrado reconhece excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Os artigos mencionados (17, 18, 19, 22 e 24, §1o, do Código Penal) na norma processual penal transformaram-se nos atuais
arts
. 20,21, 22, 23, 26, caput, e 28, § 1o, do Código Penal. É preciso ressaltar que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das excludentes
supra-referidas
quando nitidamente demonstrada pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema”.

(Código de Processo Penal Comentado”. 3 ed. Revista dos Tribunais. São Paulo: 2004. p. 672).

A defesa, em suas razões recursais, fundamenta a tese de que o recorrente teria agido em
legítima defesa
, baseando-se no argumento de que, no momento dos fatos,
acreditou estar sob iminente risco à sua integridade física
, diante da suposta conduta da vítima, que, segundo a narrativa defensiva,
teria se deslocado até o veículo com o claro propósito de pegar uma arma
, após proferir ofensas e ameaças. Sustenta, ainda, que o recorrente, ao ser informado de que a vítima seria policial, interpretou tal circunstância como um agravamento da situação de perigo, levando-o a reagir para proteger sua própria vida.

No entanto, à luz dos elementos constantes dos autos, não é possível, neste momento processual, comprovar de forma clara e inequívoca a alegada legítima defesa sustentada nas razões recursais. Trata-se de questão complexa que demanda uma análise minuciosa e aprofundada, própria do juízo natural da causa, atribuição conferida pelo Texto Constitucional ao Conselho de Sentença (CF, art. 5o, XXXVIII, alínea 'd').

É pacífico que a decisão de pronúncia, prevista no art. 413 do Código de Processo Penal, conforme ressaltam a doutrina e a jurisprudência majoritárias, não implica juízo de certeza sobre a culpa do acusado, mas apenas a admissibilidade da acusação.

Nesta fase processual, que se limita à admissibilidade formal da acusação, exige-se tão somente a comprovação da materialidade do fato e a presença de indícios mínimos de autoria, além da análise das circunstâncias em que o delito ocorreu. As alegações apresentadas no recurso, que buscam o
reconhecimento da legítima defesa, dizem respeito ao mérito da causa, cuja competência é do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Assim, o acolhimento da tese defensiva nesta fase somente é viável quando ausentes, de forma incontestável, elementos probatórios em sentido incriminador. No entanto, no caso em análise, tanto os depoimentos das testemunhas oculares, quanto as declarações da viúva da vítima, aliados à própria confissão parcial do acusado em juízo, convergem no sentido de que houve, de fato, uma discussão verbal seguida da execução de diversos disparos de arma de fogo por parte do recorrente, que resultaram na morte da vítima
, impondo-se
a submissão da matéria à apreciação da Corte Popular
, em observância ao princípio do juiz natural e à competência constitucionalmente estabelecida para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Cumpre ressaltar que a testemunha ocular do crime, Maria José Mendes da Silva Miranda, esposa da vítima à época dos fatos, relatou que houve uma discussão entre o recorrente e a vítima momentos antes do ocorrido.

No entanto, em seu depoimento, não há qualquer menção a uma possível situação de legítima defesa por parte do recorrente, de modo que as provas colhidas até o momento se revelam insuficientes para demonstrar a existência de uma ameaça séria por parte da vítima que justificasse uma reação tão exacerbada por parte do recorrente.

Assim, embora a defesa pleiteie a absolvição sumária do recorrente, nos termos do art. 23 do Código Penal, sob a alegação de que este agiu em legítima defesa putativa, a referida excludente não restou comprovada de forma inequívoca nos autos. Isso porque as provas produzidas até o momento não demonstram, de maneira incontestável, que o recorrente tenha agido exclusivamente com
animus
defendendi
, conforme sustentado na peça recursal.

A propósito, acerca desse tema, este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a absolvição sumária do acusado, com fundamento na legítima defesa, somente é admissível quando restar incontroversa a ausência do
animus necandi
, bem como a presença inequívoca de todos os seus requisitos, nos seguintes termos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (...) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA (...) A absolvição sumária, com base na alegação de legítima defesa, e a desclassificação para o delito de lesão corporal são providências que exigem a comprovação inequívoca dos requisitos do artigo 25 do Código Penal e da inexistência de animus necandi, respectivamente. 02. A par da constatação da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, as evidências produzidas durante a instrução são capazes de indicar, pelo menos em tese, a presença do elemento subjetivo (animus necandi), de modo que, nesta etapa de cognição não exauriente, improcedem os pleitos de absolvição sumária, impronúncia e desclassificação, sob pena de se usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a
vida.(...)
”.

(N.U 0000575-60.2011.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 23/09/2024).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. ALEGAÇÕES DE LEGÍTIMA DEFESA (...) O reconhecimento da legítima defesa exige prova inequívoca de sua configuração, a qual não resta evidenciada nos autos, haja vista os relatos contraditórios e elementos indiciários que atribuem ao réu o possível uso desproporcional da
força.(...)
”.

(N.U 0010031-48.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024).

Nesse desiderato, o conjunto probatório
não permite a absolvição sumária, tampouco despronuncia
porquanto estão presentes a certeza do crime e os indícios da autoria, requisitos suficientes para pronúncia, o qual, repita-se, constitui simples juízo de probabilidade, na qual não se faz indispensável a certeza da culpabilidade do acusado, não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão.

Da desclassificação do homicídio tentado para lesão corporal seguida de morte.

Por outro lado, quanto ao pedido de desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte, fundamentado na alegação de que o recorrente não teve a intenção de matar, mas apenas reagiu a uma agressão injusta,
sustentando, ainda, a ausência de
animus necandi
, tal argumentação
não merece acolhimento
.

É cediço que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo e. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea d), sendo que seu procedimento é divido em duas fases principais: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença
.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, endereçada a um juiz togado, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, o qual pode culminar nas seguintes hipóteses: a)
pronunciamento do acusado
, segundo o art. 413 do CPP, para a qual basta aprova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria ou participação delitiva, com consequente submissão a julgamento pelo Júri Popular, quem compete a análise aprofundada e exauriente acerca do conjunto fático-probatório; b)impronuncia, art. 414 do CPP; c)absolvição sumária, art. 415 do CPP ou; c)desclassificação do crime capitulado na denúncia, consoante art. 419 do CPP.

Para esta última hipótese ocorrer há necessidade da demonstração inequívoca nos autos que a conduta praticada pelo agente configure outro delito que não doloso contra a vida, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes. Nesse sentido é o entendimento do
eg
. Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISPOSITIVOS LEGAIS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE PEDIR. SÚMULA N. 284 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. CONTROVERSO. PLAUSIBILIDADE DA TESE ACUSATÓRIA. TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA PARA JULGAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.1. Não se conhece do recurso especial em que são apontados dispositivos infraconstitucionais dissociados das razões de pedir, nos termos da Súmula n. 284 do STF.

2.
Somente é cabível a desclassificação do delito, na
primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o animus necandi na conduta imputada ao acusado, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, órgão incumbido de analisar as circunstâncias fáticas e valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia
.3. Precedentes. Na hipótese, as instâncias ordinárias consignaram que as provas testemunhais apontaram que o réu haveria efetuado disparos contra seis policiais, todavia apenas em relação a dois deles foi possível identificar o animus necandi do agente. Ao assim decidir, a Corte estadual fez indevida incursão valorativa no acervo probatório e optou por uma das versões plausíveis do processo, a violar, portanto, a competência dos jurados de avaliar o elemento subjetivo do acusado.4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.”

(REsp 1850006/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020,
DJe
17/06/2020).
Destacamos

Em reforço do entendimento, oportuno transcrever excertos de julgados deste Tribunal,

verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES. STANDARD PROBATÓRIO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame: Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que determinou a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal, por ter, supostamente, desferido golpe de faca contra a vítima, causando-lhe a morte. II. Questão em discussão: A questão central consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para manutenção da pronúncia ou se deve haver a desclassificação para o crime de lesão corporal, ante à alegada ausência de animus necandi. III. Razões de decidir: 1. O standard probatório na decisão de pronúncia exige indícios mais consistentes que os necessários para o recebimento da denúncia, devendo aproximar-se da certeza, sem, contudo, atingi-la plenamente. 2. Havendo elementos probatórios que indiquem a materialidade e suficientes indícios de autoria do crime doloso contra a vida, a pronúncia é medida que se impõe, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito. 3. A análise do animus necandi, no caso concreto, demanda aprofundamento probatório próprio da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O standard probatório para a pronúncia exige elementos que indiquem probabilidade elevada de autoria, superior ao necessário para o recebimento da denúncia, sem necessidade de certeza plena. 2. A desclassificação do crime na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente demonstrada a ausência de animus necandi”

(N.U 0002415-07.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024).

No presente caso, embora a defesa alegue a inexistência de
animus necandi
e sustente que o recorrente apenas reagiu a uma agressão injusta, os autos contêm depoimentos prestados em juízo que apontam que sua conduta foi impulsionada por
uma discussão banal e desprovida de qualquer gravidade que pudesse justificar a adoção de comportamento extremo, como o emprego de arma de fogo para ceifar a vida da vítima
. Tal circunstância, por sua vez, encontra respaldo na denúncia.

Por esta razão, não há como prosperar o pleito defensivo de desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal seguida de morte, previsto no artigo 129, §3o, do Código Penal. Isso porque os elementos constantes dos autos
–
especialmente os depoimentos colhidos em juízo –

indicam

que o recorrente assumiu o risco de produzir o resultado morte, dirigindo sua conduta diretamente contra a vida da vítima, ao efetuar cinco disparos de arma de fogo, todos na direção da vítima
.

Assim, se o conjunto probatório não demonstra, de forma indubitável, a ocorrência da hipótese de ausência de
animus necandi
- como afirmou a defesa em suas razões -, a demanda continua devendo ser sopesada e decidida pelo Conselho de Sentença, não cabendo a este Sodalício tal mister.

Da exclusão das qualificadoras.

A defesa sustenta a necessidade de afastamento das qualificadoras, argumentando que não restou comprovada a existência de recurso que tenha dificultado a defesa da vítima, bem como a motivação fútil do delito.

Todavia, não há como acolher tal pleito, uma vez que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a manifesta improcedência das referidas qualificadoras.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as qualificadoras que se mostrem manifestamente improcedentes e desprovidas de qualquer respaldo nos elementos probatórios dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, ao qual incumbe o exame aprofundado dos fatos da causa.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 7. A análise das qualificadoras demanda reexame de provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri". (...)”

(
AgRg
no HC n. 864.419/BA, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 11/12/2024.)

“(...)
Vale consignar que esta Corte Superior entende que "a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 10/8/2022). E, no caso, a leitura de excerto do acórdão recorrido revela a existência de indícios de configuração da qualificadora, razão pela qual não pode ser subtraída da apreciação do Conselho de Sentença. 3. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.754.609/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJe
de 9/12/2024.)

Da análise das provas reunidas nos autos, infere-se a possibilidade de que o recorrente tenha praticado o delito por motivo fútil, decorrente diante de um contexto

de desentendimento absolutamente banal, originado por uma discussão verbal desproporcional. Além disso, há indícios de que o crime tenha sido cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que há depoimentos indicando que a vítima que estava dentro do carro conversando com terceira pessoa,
quando
foi surpreendida pelo acusado.

Assim, embora existam elementos que evidenciem a ocorrência de uma discussão prévia, não é possível determinar, com precisão, sua intensidade, duração ou extensão, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada dessa questão.

Desse modo, existindo suporte mínimo no conjunto probatório capaz de suscitar dúvida quanto à configuração das qualificadoras, estas devem ser mantidas na decisão de pronúncia, assegurando que o juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, se manifeste sobre a matéria.

Do pedido de reconhecimento da atenuante da violenta emoção
.

Por fim, com relação ao pleito de reconhecimento de homicídio privilegiado, ao argumento de que o recorrente supostamente agiu sob violenta emoção, tem-se que essa tese não pode ser apreciada nesta fase processual, porquanto se trata de matéria de exclusiva apreciação dos jurados, consoante estabelecido no artigo 7o da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal:

“O juiz da pronúncia, ao classificar o crime, consumado ou tentado, não poderá reconhecer a existência de causa especial de diminuição da pena.”

Nesse sentido:

“Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Pronúncia. Absolvição sumária. Exclusão das qualificadoras. Homicídio privilegiado. Impossibilidade. Competência do tribunal do júri. Recurso
desprovido.(...)
5. É inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena relativa ao homicídio privilegiado, por se tratar de assunto atinente ao mérito da causa, reservado ao Tribunal do Júri. (...)”.

(N.U 0000147-40.2001.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINARES (...) PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – FASE PROCESSUAL INADEQUADA – IMPERTINÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO – 7. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
MINISTERIAL.(...)
6. A fase da decisão de pronúncia não é adequada à pretensão de se operar a desclassificação do crime para homicídio privilegiado, pelo juiz singular, eis, que o juiz natural da causa é o Tribunal do Júri, através do Conselho de Sentença, em sessão de julgamento da ação penal; 7. Não há lógica em se colocar o réu em liberdade
logo após sua pronúncia, se ele permaneceu segregado durante toda a fase de instrução preliminar do processo, presentes os requisitos e pressupostos da prisão cautelar. Ademais, à luz do que dispõe o art. 312 do CPP, o Magistrado apontou na decisão de pronúncia que as razões pelas quais se decretou a prisão preventiva ainda se faziam presentes. Precedentes do STJ.
”
(N.U 1010858-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019,
Publicado
no DJE 01/03/2021).

Postas essas considerações, impõe-se preservar a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025